Tribunal: TJSP
Processo: 2129462-78.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Estabelecimento à beira de estrada fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a caminhoneiros e viajantes. Preliminares de inadequação da via eleita por força da Súmula 266 do STF e de ausência de interesse de agir afastadas. Inaplicabilidade da Súmula 266 do STF ao caso presente. Atividade da impetrante que é acessória à essencial de transporte de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. Estabelecimento à beira de estrada fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a caminhoneiros e viajantes. Preliminares de inadequação da via eleita por força da Súmula 266 do STF e de ausência de interesse de agir afastadas. Inaplicabilidade da Súmula 266 do STF ao caso presente. Atividade da impetrante que é acessória à essencial de transporte de cargas, enquadrando-se no artigo 2o, § 1o, item 6, do Decreto 64.881/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no 10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido e certo violado (CF, art. 5o, LXIX).
Segurança concedida, com determinação.